Tribunal: TJMT
Processo: 1015646-58.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015646-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES MARQUESI - CPF: 012.525.021-50 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FOX CONSIG EIRELI - CNPJ: 28.826.666/0001-12 (APELANTE), MONICA PETRELLA CANTO - CPF: 104.412.708-24 (ADVOGADO), RENOVAR CRED PROMOTORA E CONSULTORIA - EIRELI - CNPJ: 36.441.026/0001-12 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FOX CONSIG EIRELI - CNPJ: 28.826.666/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RENOVAR CRED PROMOTORA E CONSULTORIA - EIRELI - CNPJ: 36.441.026/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ATRAVES DE AGENTES FINANCEIROS CADASTRADOS - TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BANCO PAN - EXCLUSÃO DO BANCO DO BRASIL - AFASTAMENTO DE DANO MORAL -
RECURSO BANCO PAN S/A PARCIALMENTE PROVIDO
-
RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas por Banco Pan S.A. e Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação de nulidade contratual c.c. declaração de inexistência de débito c.c. danos morais e materiais, proposta por consumidor que alegou ter sido vítima de fraude em operações de portabilidade de empréstimos consignados, com transferência dos valores contratados para terceiros, sem benefício próprio, gerando descontos indevidos em seus proventos. A sentença declarou a nulidade dos contratos, condenou os réus solidariamente à devolução dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras são responsáveis pelos danos decorrentes de fraudes em contratos de empréstimo consignado envolvendo portabilidade e atuação de correspondentes bancários; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável nas circunstâncias do caso concreto; (iii) determinar se o Banco do Brasil deve responder solidariamente pelos prejuízos sofridos pelo autor, à luz da atuação dos terceiros envolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência pacífica (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços (art. 14, CDC).

4 - O Banco Pan autorizou a intermediação contratual por correspondente bancário, e o contrato foi celebrado mediante simulação de portabilidade, com crédito do valor na conta do autor e imediata transferência à empresa RENOVAR CRED, sem qualquer proveito econômico ao consumidor.

5 - Caracterizado o erro substancial (art. 138, CC) e vício na prestação do serviço, configura-se falha bancária apta a ensejar a declaração de nulidade do contrato e a inexigibilidade do débito, nos termos da Súmula 479/STJ.

6 - O dano moral foi afastado, tendo em vista a culpa concorrente do autor, que contribuiu significativamente para o agravamento da situação ao agir com imprudência, contratar sucessivamente com os mesmos intermediários e deixar de adotar cautelas mínimas.

7 - A restituição dos valores descontados foi corretamente determinada na forma simples, não havendo condenação em devolução em dobro, por ausência de má-fé dos fornecedores, tornando prejudicado o ponto recursal respectivo.

8 - Em relação ao Banco do Brasil, demonstrou-se que o contrato foi firmado diretamente com o consumidor, sem intermediação dos mesmos correspondentes envolvidos nas fraudes, com crédito regular na conta do autor e subsequente transferência voluntária para terceiro, rompendo-se o nexo causal necessário à responsabilidade civil, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

9 - Quanto ao Banco do Brasil, demonstrou-se que o contrato foi celebrado diretamente com o autor, sem participação de correspondentes, com crédito na conta do consumidor, que, por sua exclusiva vontade, transferiu os valores recebidos a terceiros, rompendo o nexo causal e atraindo a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso do Banco do Brasil provido. Recurso do Banco Pan parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por correspondentes bancários em operações de empréstimo, ainda que formalmente amparadas por segurança digital.

2 - A transferência integral dos valores contratados a terceiros, sem benefício ao consumidor, evidencia vício de consentimento e falha na prestação do serviço.

3 - A culpa concorrente do consumidor, que age com imprudência e reitera condutas de risco, afasta a indenização por danos morais.

4 – A restituição em dobro de valores descontados indevidamente exige prova de má-fé do credor.

5 - O banco que formaliza contrato diretamente com o consumidor, sem intermediação de terceiros e com crédito efetivo na conta bancária, não responde por eventuais danos decorrentes de transferência voluntária a terceiros estranhos à relação contratual.

6 - Recurso do Banco do Brasil, PROVIDO, excluindo integralmente a sua responsabilidade

7 - Recurso do Banco Pan, Parcialmente Provido, apenas para afastar a condenação em danos morais.

8 - Com base no tema 1059 do STJ, não se aplica a majoração de honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO PAN S.A
. e
BANCO DO BRASIL S.A
, contra a sentença proferida na Ação de Nulidade Contratual c.c Declaração de Inexistência de Débito c.c Danos Morais e Materiais, nº 1015646-58.2022.8.11.0041 - 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, movida por
RAFAEL RODRIGUES MARQUESI.

Na origem, o autor alegou ter sido vítima de fraude envolvendo simulações de portabilidade de empréstimos consignados, onde valores contratados eram transferidos para contas de terceiros (em especial, à empresa Renovar Cred), sem que o autor obtivesse qualquer benefício financeiro, gerando descontos mensais indevidos em seus proventos.

A sentença a quo, julgou totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade dos contratos celebrados com os réus, inclusive aquele firmado com o Banco do Brasil S.A., determinar a restituição dos valores descontados indevidamente e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, solidariamente, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

EM SUAS RAZÕES RECURSAIS (id. 294574088), BANCO PAN S.A
, sustenta a validade do contrato firmado por assinatura eletrônica, mediante biometria facial.

Argumenta que os valores contratados foram efetivamente creditados na conta do autor, sendo este quem, por liberalidade, os transferiu a terceiros.

Apontou a ausência de falha na prestação do serviço, sustentando que não há vício de consentimento e que eventual golpe foi praticado por terceiros fora do ambiente institucional da instituição financeira, caracterizando-se como fortuito externo.

Afirmou que não se aplica a Súmula 479 do STJ, por não se tratar de falha sistêmica da atividade bancária.

Que não há dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado a esse título é excessivo e desproporcional;

Por fim, que a condenação à devolução dos valores descontados deve se dar, no máximo, na forma simples, por inexistir comprovação de má-fé.

EM SUAS RAZÕES RECURSAIS (id. 294574093), O BANCO DO BRASIL
, sustenta a inexistência de qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária.

Argumenta que o contrato com o autor foi celebrado por meio regular e válido, com recebimento e aceite das condições contratuais, e que não houve qualquer vínculo com as fraudes atribuídas à empresa Renovar Cred ou à Fox Consig.

Aduziu que não se comprovou nos autos a ocorrência de fraude no contrato firmado com o Banco do Brasil, e que a responsabilidade solidária é indevida, por ausência de liame subjetivo e objetivo entre os réus e inexistência de conduta comissiva ou omissiva.

Apontou que há configuração de dano moral indenizável, ou, alternativamente, que o valor de R$ 15.000,00 é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido.

Contrarrazões (id. 294574098 e 294574099), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

EGRÉGIA CÂMARA

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos por Banco do Brasil S.A. e Banco PAN S.A.

O caso versa sobre relação bancária e contratação de empréstimos consignados, contexto no qual se reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade dos fornecedores de serviços, inclusive instituições financeiras, é objetiva, na forma do art. 14 do CDC:

Art. 14 – O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...

Conforme sedimentado na jurisprudência pátria, em especial pelo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem pelos riscos do empreendimento, inclusive pelas fraudes praticadas por terceiros no ambiente de sua atuação, conforme sintetizado na Súmula 479 do STJ.

Incide, ainda, a norma do parágrafo único do art. 7º, que assim prevê:

"Art. 7º (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

No que toca ao BANCO PAN
, restou suficientemente comprovado que:

• O contrato foi formalizado sob a premissa de “portabilidade” de dívida anterior com redução de encargos, promessa esta realizada por
representantes vinculados a correspondentes bancários
(Fox Consig EIRELI)
autorizados pelo Banco PAN
;

• O valor contratado de R$ 107.864,20 (cento e sete mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), foi creditado na conta do autor, mas imediatamente transferido à empresa Renovar Cred, sem qualquer benefício econômico efetivo ao consumidor;

• A contratação, embora formalmente chancelada por supostos mecanismos de segurança digital, deu-se sob erro substancial (art. 138 do Código Civil), pois ausente à plena consciência do objeto e dos efeitos jurídicos do contrato celebrado.

Dessa forma, é inequívoco o vício na prestação do serviço bancário, ainda que sob a forma de omissão na fiscalização de seus correspondentes.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ:

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Em tais circunstâncias, não há falar em validade do negócio jurídico, porquanto viciado em sua essência, impondo-se a declaração de nulidade dos contratos firmados com o Banco PAN e a consequente inexigibilidade dos débitos deles decorrentes.

Quanto ao valor dos danos morais
, verifico que o autor contribuiu parcialmente para o agravamento da situação ao:

·

Repetidamente contratar com os mesmos intermediários;

·

Não formalizar nenhuma denúncia antes de efetuar novas operações;

·

Agir com temerária imprudência, inclusive ao aderir a contratos com prazos e valores desproporcionais.

No caso em análise, entendo que essa conduta evidencia culpa concorrente agravada, suficiente para afastar a configuração de dano moral indenizável.

O abalo psíquico sofrido pelo autor/apelado, conquanto existente, não se reveste de intensidade suficiente à caracterização do dano moral juridicamente indenizável, dada a contribuição relevante do próprio consumidor para a ocorrência do dano.

Não se ignora o desconforto causado pelas cobranças indevidas e pelos contratos viciados; porém, diante da atuação imprudente do autor, reconhece-se que o sofrimento não ultrapassa os limites do mero dissabor:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PAGAMENTO EFETUADO – TRANSAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO “WHATSAPP” – MEIO DE CONTATO NÃO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO NÃO REALIZADA – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o autor tenha efetivamente sofrido danos materiais, em decorrência do desvio de pagamento de boleto fraudado, não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pelo demandado (recebedor e destinatário), sendo inviável responsabilizá-los por ato de terceiro fraudador, pois evidenciada a falta de cautela do devedor no momento em que realizou o pagamento.
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO Nº 1000128-24.2022.8.11.0010, RELATOR DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS, DJE 15/11/2023).

Logo, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais.

No que se refere ao ressarcimento do dano material,
o Banco Pan, requer em seu recurso o afastamento da devolução em dobro dos valores descontados, pois não restou comprovada a má-fé das instituições financeiras. A jurisprudência é firme ao exigir esse requisito:

“A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige prova de má-fé do credor.”

(REsp 1.737.412/SP, STJ)

Entretanto, analisando a sentença da primeira instância (id. 294574084), verifico que o ressarcimento material foi deferido de forma simples.

Dessa forma, nesse ponto, o recurso resta prejudicado.

Por fim, com relação ao Banco do Brasil
, embora conste nos autos que o autor/apelado celebrou contrato de empréstimo com a instituição, contrato nº 387.519, no valor de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais), (id. 294573880), verifica-se que:

• O contrato foi formalizado diretamente com o consumidor, sem intermediação direta dos correspondentes que atuaram nos demais contratos (id. 294573880);

• O valor foi creditado regularmente na conta bancária do próprio autor;

• Em seguida, o autor, por sua livre e exclusiva iniciativa, transferiu integralmente o valor recebido para a conta de pessoa física (Tiago Espírito Santo), supostamente vinculada à empresa RENOVAR CRED, sem qualquer vínculo formal com o Banco do Brasil (id. 294573882);

• Não se demonstrou qualquer conduta omissiva, comissiva ou culposa por parte do banco.

Esses elementos evidenciam que o evento danoso não decorreu de falha ou omissão da instituição bancária, mas sim de ato exclusivo e consciente do próprio consumidor, que rompeu o nexo causal necessário à responsabilização civil objetiva, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 14, § 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

A jurisprudência ampara a tese de exclusão da responsabilidade do banco nas hipóteses em que o consumidor transfere voluntariamente os valores para terceiros:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

Em casos de danos causados aos consumidores, torna-se dispensável a comprovação da culpa do fornecedor pelo defeito na prestação de serviço.
Todavia, será excluída a responsabilidade do fornecedor quando comprovado que o defeito inexiste ou, ainda, em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC). Não há como responsabilizar a instituição financeira quando confirmado pelo próprio consumidor ter agido sem cautela em vista de possível fraude.

(TJMG, 13ª CÂMARA CÍVEL, RAC 5003001-88.2021.8.13.0694, RELATOR: DES. MARCO AURÉLIO FERRARA MARCOLINO, JULGADO EM 18/04/2024).

Diante disso, impõe-se a exclusão do Banco do Brasil da condenação, afastando-se, em relação a ele, qualquer obrigação de indenizar ou restituir valores.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Banco do Brasil, excluindo integralmente a sua responsabilidade, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do Banco Pan, apenas para afastar a condenação em danos morais.

Por fim, com base no tema 1059 do STJ, não se aplica a majoração de honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025